Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. HIPÓTESE EM QUE EM ANDAMENTO OUTRAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
2. Segundo entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça a relativização da regra da impenhorabilidade de verba salarial “reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).
3. Caso concreto em que não tem cabimento a pretendida penhora sobre verba salarial da parte executada porque em andamento na instância de origem outras medidas executórias, as quais estão voltadas a garantir a efetividade da execução. Condicionante estabelecidas pela Corte Superior de Justiça não atendidas uma vez que não esgotados outros meios executórios para satisfação do crédito perseguido pela exequente/agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.